Tribunal: TJMT
Processo: 0008076-40.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008076-40.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEISON MAXIMO DA SILVA - CPF: 049.418.501-57 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBOS – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITOS OBJETIVO [LAPSO TEMPORAL] E SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDOS – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS VIOLENTOS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento a dois requisitos, de acordo com a teoria mista. O objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, dentre outras] e o subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. Ausente qualquer deles não se pode cogitar do art. 71 do CP, e, por conseguinte, em unificação de penas.

2.

A prática reiterada de diversos crimes de roubo majorado por emprego de arma em lapso temporal superior a 30 (trinta) dias não caracteriza a continuidade delitiva, sobretudo se verificada a pluralidade de desígnios, aquilatada diante da variação de vítimas, circunstâncias que denotam, tão só, a habitualidade criminosa daquele que fazia dos delitos patrimoniais violentos o seu modo de vida.

3.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

GLEISON MAXIMO DA SILVA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução

penal interposto pelo recuperando
GLEISON MÁXIMO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no PEP n.o
20434-76.2015.811.0042
– Código:
415382
,
indeferiu
o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de roubo pelos quais o agravante fora condenado nas ações penais no. 499-10.2014.811.0002 e n.o 3492-26.2014.811.0002, cujas guias de execução integram o sobredito processo executivo de pena.

Em suas razões recursais acostadas no ID
22836020 ao
ID
22836024
, o reeducando pugna pela reforma da r. decisão atacada, a fim de que seja reconhecida em seu favor a
continuidade delitiva
, unificando-se as condenações referente às condutas praticadas nos dias 06/11/2013 e 10/02/2014, ao argumento de que preenchem os requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal.

O Ministério Público ofertou contrarrazões ao ID
22837459
, nas quais se manifesta pelo não provimento do inconformismo da i. Defesa.

Exercitando o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do decisório de
ID

22837460, quando, então,
determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer escrito lançado ID
25609981
, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, seguindo a linha intelectiva do
Parquet
de primeiro grau, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, importante frisar de antemão que a
pena
possui
finalidade
polifuncional:
retributiva
,
preventiva
[geral e especial], e
reeducativa
.

In casu
, o agravante requereu o direito de ver reconhecida a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, quanto aos crimes de roubo pelos quais foi condenado nas ações penais no 499-10.2014.811.0002 e n.o 3492-26.2014.811.0002. No entanto, o d. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital indeferiu o pleito defensivo.

Deveras, a Lei n.o 7.210/84 [Lei de Execução Penal] prevê a possibilidade de aplicação do crime continuado [art. 71 do CP], a teor do art. 66, III, “a”, c/c art. 111, parágrafo único, ambos da sobredita Lei, a disporem:

“
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

III - decidir sobre:

a)

soma ou unificação de penas;

[...]

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Não obstante, no caso dos autos,
a r. decisão agravada deve ser mantida nos moldes em que prolatada.

Isso porque, o art. 71 do Código Penal assim estabelece, vejamos:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes,
devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.
(grifei).

Nesse contexto, o
crime continuado
é ficção jurídica benéfica, causa de diminuição de pena em que os crimes passam a compor infração penal única, sendo certo que o elo de continuidade se refere às condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.

Assim leciona o jurista GIUSEPPE BETTIOL acerca do tema, vejamos:

“
A figura do crime continuado não é de data recente. As suas origens ‘políticas’ acham-se sem dúvida no ‘favor rei’ que impeliu os juristas da Idade Média a considerar como furto único a pluralidade de furtos, para evitar as consequências draconianas que de modo diverso deveriam ter lugar: a pena de morte ao autor de três furtos, mesmo que de leve importância. Os nossos práticos insistiam particularmente na contextualidade cronológica da prática dos vários crimes, para considera-los como crime único, se bem que houvesse também quem se preocupasse em encontrar a unidade do crime no ‘uno impetu’ com o qual os crimes teriam sido realizados. Da Idade Média, a figura do crime continuado foi trasladada para todas as legislações [...]
”. [BETTIOL, GIUSEPPE. Direito Penal. V. II, p. 312].

A jurisprudência pátria confirma esse entendimento ao orientar que
“[...] O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por
ficção
legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional)
”. [STJ – HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017].

Entretanto, bem analisados a causa de pedir e o pedido, concluo que o agravante
não preencheu o requisito objetivo
referente à semelhança da

condição de tempo
, tampouco o requisito subjetivo
concernente à

unidade de desígnios
.

Na ação penal n.o
3492-26.2014.811.0002
, narra a denúncia que o ora agravante, na companhia de dois indivíduos, sendo um deles o adolescente
Divino Leonardo Campos da Silva
e outro identificado apenas como
Anderson
, no dia
10/02/2014
,

no Bairro Jardim Glória, Rondonópolis/MT, pré-ajustados, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, subtraíram coisa móvel consistente em 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) corrente de ouro
pertencentes à vítima
Karoline Barreto de Castro
. Na mesma ocasião,
Gleison
atribuiu a si falsa identidade, motivo pelo qual fora condenado pela prática do delito insculpido no art. 157, §2o, II, e art. 307, ambos do Código Penal, bem como nas iras do art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Já na ação penal n.o
499-10.2014.811.0002
, o agravante e outras pessoas não identificadas, no dia
06/11/2013
, no
estabelecimento comercial “
Casa comercial distribuidora bom preço
”,

no Bairro Asa Bela, Rondonópolis/MT, pré-ajustados, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, subtraíram coisa móvel consistente em 1 relógio de pulso, 1 aparelho celular, 1 cartão de banco, 4 (quatro) garrafas de whisky, 5 (cinco) garrafas de energético, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencentes à vítima
Gilvan Cardoso Santana,
proprietário do estabelecimento. Por tais fatos foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, I, II c/c art. 70 ambos do CP, sendo imposta ao agravante a reprimenda 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Ao que se vê, os crimes visavam a subtração de coisa alheia móvel mediante emprego de grave ameaça e foram cometidos pelo reeducando em conluio com comparsas não identificados. Todavia, foram levados a efeito em
lapso temporal superior a 90 (noventa) dias, bem como em face de vítimas diferentes
.

Acerca da matéria a jurisprudência adota a
teoria mista
para o reconhecimento da continuidade delitiva, segundo a qual, torna-se indispensável a presença dos requisitos objetivos [
pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução], mas também, do aspecto subjetivo [entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

Inclusive, nesse sentido é o entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS TENTADO E CONSUMADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. MODUS OPERANDI DIVERSOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Esta Corte, ao interpretrar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior
.

2. Não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com ausência de identidade no modus operandi dos crimes, uma vez que verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa (REsp 421.246/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010).

3. O reexame da matéria, com o propósito de reconhecimento da continuidade delitiva, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na estreita via do writ.

4. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO.

1. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que, segundo a orientação jurisprudencial dessa Corte, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, o que, consoante se verifica do acórdão impugnado, não se encontra presente.

2. Ademais, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 385.365/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017). Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento deste c.
Sodalício a seguir elencada, vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS OBJETIVO [LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO ] E SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento a dois requisitos, de acordo com a teoria mista. O objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, dentre outras] e o subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. Ausente qualquer deles não se pode cogitar do art. 71 do CP, e, por conseguinte, em unificação de penas.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.”
(N.U 0027992-65.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). D
estaquei.

Na hipótese em análise, como dito, os delitos pelos quais a defesa busca o reconhecimento da continuidade foram praticados em datas distintas, em face de vítimas diferentes, (dia 06/11/2013 e, por fim, no dia 10/02/2014), com intervalos superiores a
90 (noventa) dias
e, consoante apregoa o Enunciado Orientativo n.o 36 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
“
a prática de crimes patrimoniais em
intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dia
s não configura a continuidade delitiva
.”
[Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE n.o 10257, em 16/05/2018].

Ademais, a solitária semelhança do
modus operandi
não autoriza concluir que a prática criminosa da mesma espécie levada a efeito no dia 10/02/2014 seja continuação da conduta perpetrada em 06/11/2013. Ao revés, o que se observa é a habitualidade criminosa do agravante.

Nesse diapasão, Patrícia Mothé Glioche Béze, citada por Rogério Greco (
apud
Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. p. 606), quando traça a diferença entre crime continuado e reiteração criminosa, afirma que,
in

verbis:

“O fundamento da exasperação da pena não visa com certeza, beneficiar o agente que, reiteradamente, pratica crimes parecidos entre si, como o estelionatário, que vive da prática de ‘golpes’. Fundando-se no critério da menor periculosidade, da benignidade ou da utilidade prática, a razão de ser do instituto do crime continuado não se coaduna com a aplicação do benefício da exasperação da pena para aquele agente mais perigosos, que faz do crime profissão e vive deliberadamente à margem da lei.

A habitualidade é, portanto, diferente da continuação. A culpabilidade é mais intensa do que na continuação, não podendo, portando, ter tratamento idêntico.
”

Com efeito, trata-se o agravante de pessoa voltada para a reiteração de crimes patrimoniais com grave ameaça à pessoa, revelando
habitualidade

criminosa
que não pode ser albergada pela lei penal como um fator favorável ao agente, sob pena de estímulo à criminalidade desenfreada, especialmente quanto às infrações penais contra o patrimônio, em que a pessoa humana também é atingida, com emprego de violência ou grave ameaça como meio à obtenção do resultado naturalístico.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” [RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008]. [negritei].

Sendo assim,
ausente a unidade de desígnios
para a prática dos crimes de roubo circunstanciado objetos de condenações proferidas nas ações penais no 499-10.2014.811.0002 e no 3492-26.2014.811.0002, bem como
superado o lapso temporal de 30 (trinta) dias
, inexiste, portanto, a demonstração de um mesmo impulso criminoso que torne a última ação um desdobramento da que lhe precedeu, de modo que
não se pode cogitar a aplicação do instituto do crime continuado.

Nesses termos, indefiro a pretensão recursal da defesa e
mantenho hígida a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
GLEISON MÁXIMO DA SILVA
, preservando na íntegra a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020